Tribunal: TJES
Processo: 5024306-28.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024306-28.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA AZEVEDO SARMENTO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5024306-28.2025.8.08.0048

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ANA PAULA AZEVEDO SARMENTO

RECORRIDO(A):
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL E BANDA LARGA (COMBO). DEMORA NA INSTALAÇÃO DA INTERNET FIXA. COBRANÇA REFERENTE À LINHA MÓVEL EFETIVAMENTE UTILIZADA. LEGALIDADE. COBRANÇA PROPORCIONAL DO SERVIÇO FIXO APÓS A INSTALAÇÃO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
ANA PAULA AZEVEDO SARMENTO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento de R$ 214,87, referente às faturas vencidas em fevereiro e março de 2025. A demanda decorre de alegação de cobrança indevida por serviços de internet supostamente não instalados, o que teria ensejado negativação indevida, ao passo que a sentença reconheceu que o serviço móvel foi prestado e as cobranças são legítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que foi cobrada por serviço que não utilizou entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, uma vez que a instalação ocorreu apenas em 15/02/2025, pugnando pela reforma da sentença para declarar a inexigibilidade do débito e a condenação da recorrida em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve cobrança indevida por serviço não prestado capaz de ensejar a nulidade do débito e reparação moral.

4
. Assim, nos termos do ordenamento jurídico e dos princípios aplicáveis ao Juizado Especial Cível, considera-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

5
.
Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos. O conjunto probatório demonstra que a parte autora contratou um pacote de serviços (combo) que englobava telefonia/internet móvel e banda larga fixa. Embora reste incontroverso que a instalação da internet fixa sofreu atraso por questões técnicas ("falta de porta"), ocorrendo apenas em 15/02/2025, o serviço de telefonia móvel foi devidamente disponibilizado e utilizado desde o início da contratação.

6. Neste ponto, destaca-se que as cobranças impugnadas referem-se ao uso da linha móvel e, posteriormente, à cobrança proporcional da internet fixa após sua efetiva instalação, não havendo indícios de cobrança por serviço não prestado. Portanto, havendo a prestação do serviço móvel e o inadimplemento das faturas, a inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito do credor, afastando a pretensão indenizatória e legitimando a procedência do pedido contraposto para recebimento dos valores em aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

8.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa
,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)